Tribunal: STF
Processo: ARE 1547974
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Ação Rescisória. Decadência. Ausência de Repercussão Geral e de ofensa constitucional direta. impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF e Tema RG nº 181 do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mediante o qual foi julgada extinta a ação rescisória por decadência, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC.



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação aos Temas RG nº 666, nº 897 e nº 1.199 do STF, argumentando que a imprescritibilidade prevista no § 5º do art. 37 da CRFB se aplica ao caso.



    4. O recurso foi inadmitido em razão de óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF, bem como a impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário não impugna todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que configura óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    7. A deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia, gerando óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    8. A análise da questão exige reexame de provas e de legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.



    9. A matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais é infraconstitucional, não havendo repercussão geral — Tema RG nº 181 do STF.



    10. O recurso é manifestamente inadmissível, o que justifica a possibilidade da aplicação de multa processual.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    12. Majoração dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. O direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contado o prazo a partir do momento em que já não caiba qualquer recurso da decisão rescindenda. Decadência reconhecida, conforme o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação julgada extinta.” (e-doc. 78, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 93).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes declaram que “não se conformam com os vv. Acórdãos (fls. 2677/2680 e fls. 2704/2707), que ao julgarem extinta a presente ação rescisória, reconhecendo a decadência, em virtude da aplicação equivocada do termo a quo do prazo decadencial, não só ignoraram, com todas as vênias, a vinculação jurisprudencial do Tema nº 897, decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE nº 852475/SP, mas também infringiram frontalmente o §5º do Artigo 37 da Constituição Federal” (e-doc. 106, p. 2). 



    3.1. Compreendem que “resta clara a aplicabilidade do tema 897/STF independentemente da ação ordinária estar fundada ou não na Lei 8.429/92, mas sim da ocorrência do ato de improbidade administrativo na modalidade culposa” (e-doc. 106, p. 3). 



    3.2 Apontam que “a imprescritibilidade resultante da interpretação do §5 do artigo 37 da Constituição federal, conforme a tese fixada pelo Tema 897/STF, apenas se restringe às ações de ressarcimento ao erário fundadas atos dolosos, não abrangendo as ações fundadas em atos de improbidade administrativa culposos, tipificados, ou não na Lei 8.429/92, como no presente caso” (e-doc. 106, p. 19; grifos no original). 



    3.3 Ao final, pedem o provimento do recurso “para aplicar os temas 666, 897 e 1199 deste E. Supremo Tribunal Federal, pois não há nenhuma menção específica do nome do Recorrente, Joaquim Gilberto Caltabiano, e muito menos a individualização ou imputação de qualquer conduta, e, por óbvio, não há a caracterização do dolo, razão pela qual, diante do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a assinatura do contrato (06/09/1991) e a propositura da lide (06/09/1998), seja decretada a PRESCRIÇÃO da Ação Civil Pública” (e-doc. 106, p. 35). 



    4. O recurso foi inadmitido ante o óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 118). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    6. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes limitam-se a discutir o tema de fundo da ação rescisória, fazendo referência à contrariedade aos Temas nº 666, nº 897 e nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contado o prazo a partir do momento em que já não caiba qualquer recurso da decisão rescindenda. Decadência reconhecida, conforme o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil”. 



    6.1. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    6.2. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    7. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teriam os recorrentes.  



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais nos seguintes termos:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    9. Ademais, para divergir do acórdão recorrido pelo qual se concluiu pela “decadência reconhecida, conforme o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil”, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, verbis:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.463.451-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    “Processo civil. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Decadência. 1. Agravo em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, aplicando a Súmula 401 de sua jurisprudência dominante, afirmou que o direito de ajuizar ação rescisória contra capítulos decisórios autônomos de sentença decai somente com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos. 2. Não possui natureza constitucional a controvérsia acerca da correta contagem de prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória depende da análise da legislação processual. 3. Ainda que assim não fosse, decisões isoladas do Supremo Tribunal Federal não podem retroagir para prejudicar a parte que confiou na jurisprudência dominante e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, agora positivada no art. 975 do CPC/2015. 4. Agravo interno provido, para desprover o recurso extraordinário com agravo.”



    (ARE nº 1.081.785-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 15/12/2021; grifos nossos).  



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator